Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOLO DE TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, na qual se discute a possibilidade de absolvição ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal.
II. Questão em discussão
A controvérsia reside na análise da suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes, bem como na viabilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei 11.343/2006.
III. Razões de decidir
A dinâmica delitiva, as circunstâncias da apreensão e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial demonstram, de forma harmônica e segura, que o réu praticava o comércio ilícito de drogas. A prova dos autos é robusta quanto à materialidade e à autoria, não havendo margem para a absolvição ou para a desclassificação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido. Mantida a condenação por tráfico de entorpecentes.
Tese: A comprovação do dolo de tráfico, evidenciada por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição e a desclassificação para uso pessoal.
Referências finais
Lei no 11.343/2006, art. 33
Jurisprudência: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.